Tribunal: TJBA
Processo: 8022779-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022779-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AURINO MOREIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
JOILTON CARDOZO ALVES

AGRAVADO: PALOMA BERNARDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
COSMO MARCELINO LORENA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. POSSE DIRETA EXCLUSIVA. PRINCÍPIO DA SAISINE. EXPECTATIVA SUCESSÓRIA. SEGURANÇA JURÍDICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO AO IDOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER OS AGRAVANTES NA POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL OBJETO DO USUCAPIÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Itagibá/BA, nos autos de ação de manutenção de posse com pedido liminar.

A decisão agravada deferiu parcialmente a liminar, garantindo a manutenção da posse em favor dos autores, mas determinando o exercício do direito possessório em regime de condomínio pro indiviso com os demais herdeiros, sob pena de fixação de aluguel.

Os agravantes alegaram exercer há mais de 30 anos a posse direta, exclusiva, contínua e pacífica sobre área de 4,76 hectares da Fazenda Monte Alto, em Itagibá/BA, sem oposição dos demais herdeiros.

Sustentaram que a imposição de condomínio possessório contraria a realidade fática e jurídica consolidada, ressaltando a existência de ação de usucapião extraordinária conexa.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido. A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada poderia impor o exercício da posse em regime de condomínio pro indiviso com os demais herdeiros, apesar da alegada posse direta, exclusiva e consolidada dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo preencheu os requisitos de admissibilidade, impondo-se o seu conhecimento.
8. A posse alegada pelos agravantes encontra respaldo em documentação e testemunhos que demonstram o exercício direto, pacífico e exclusivo sobre a área litigiosa há mais de três décadas.
9. O princípio da saisine (CC, art. 1.784) assegura a transmissão imediata da herança aos herdeiros, mas apenas da posse indireta, não podendo este instituto afastar a proteção jurídica de quem detém a posse direta efetiva (CC, art. 1.196).
10. O art. 1.211 do Código Civil reforça a proteção possessória ao atual detentor do bem, salvo se a posse for obtida de forma viciosa, o que não restou demonstrado nos autos.
11. A decisão agravada, ao impor condomínio possessório, ignorou a diferença entre expectativa sucessória e posse efetiva, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da segurança jurídica.
12. A ação de usucapião extraordinária conexa reforça a necessidade de preservação do status quo possessório, diante da consolidação fática do exercício da posse.
13. A jurisprudência corrobora a distinção entre a posse indireta do espólio e a posse direta exercida de fato: “Espólio que detém apenas a posse indireta dos bens. Apelantes se encontram na posse da área desde antes do falecimento do inventariado. (...) Proteção possessória indevida. Recurso conhecido e provido” (TJ-ES, AC 0006091-64.2015.8.08.0008, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 09/08/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando que os agravantes sejam mantidos na posse exclusiva da área litigiosa até julgamento final da ação de usucapião ou até ulterior decisão judicial fundada em fatos supervenientes.
Tese de julgamento: A imposição de condomínio possessório a herdeiros que não exercem posse direta não se coaduna com a proteção possessória assegurada pelo Código Civil, devendo prevalecer a manutenção da posse consolidada e exclusiva exercida há décadas, em respeito à dignidade da pessoa humana, à proteção ao idoso e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 1.196, 1.211 e 1.238

Código Civil, art. 1.784 (princípio da saisine)

Código de Processo Civil, art. 561

Jurisprudência relevante citada

TJ-ES, AC 0006091-64.2015.8.08.0008, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 09/08/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8022779-21.2025.8.05.0000,da Comarca de
ITAGIBÁ
(BA), agravante
s
Aurino Moreira de Freitas
e
Maria da Conceição Bernardo dos Santos

e agravad
a

PALOMA BERNARDO DOS SANTOS
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .